Tribunal: STF
Processo: ARE 1603574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO C/C COBRANÇA. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA PENSÃO ESPECIAL (LEI N. 17.428/2017). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. INSURGÊNCIA DO POLO ATIVO. DEFENDIDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PENSÃO ESPECIAL.
1.1. EXPERT DE CONFIANÇA DO JUÍZO QUE ANALISOU TODO O CONTEXTO DOS AUTOS QUE FOI CATEGÓRICO AO CONCLUIR QUE O MENOR É PORTADOR DE AUTISMO NO NÍVEL 2 (MODERADO) QUE NÃO SE INSERE NA NORMA DE REGÊNCIA QUE ESTABELECE O NÍVEL 3 PARA A CONCESSÃO DA PENSÃO ESPECIAL (ARTIGO 1º, IV DA LEI ESTADUAL N. 17.428/2017). DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA.
1.2. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA DESQUALIFICAR O LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O MENOR. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE AO ANALISAR O CONTEXTO DA SITUAÇÃO APRESENTOU PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
2. PRECEDENTE: TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5011970-72.2024.8.24.0018, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JABER FARAH FILHO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 11-09-2025.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, § 3º; e 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente